Tribunal: TJDFT
Processo: 0754757-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, em que o MM Juiz negou pedido liminar, ao fundamento de que a impetrante não teria apresentado os documentos necessários à apreciação do pedido. Eis os termos da decisão: “I. Relatório Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por RENATA AGOSTINHO CARNEIRO DA SILVA, sob o procedimento especial da Lei no 12.1016/2009, por intermédio de sua advogada regularmente constituída, em face de ato coator atribuído ao Subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, todos devidamente qualificados na exordial. A parte autora sustentou, como causa de pedir, que foi desclassificada indevidamente no processo de seleção pública de projetos para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, relacionado ao Edital de Chamamento Público no 14/2024 - FAC Áreas Culturais. Ao final, requereu a concessão da medida liminar requerida, para que seja imediatamente suspensa a desclassificação da Impetrante no processo seletivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF - FAC, permitindo a sua continuidade na fase de habilitação. Também pediu a notificação da autoridade coatora para prestar informações e a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, tendo, no mérito, pleiteado a concessão da ordem, a fim de que seja anulado o ato administrativo que desclassificou a Impetrante, seja realizada a reavaliação do projeto e garantido o direito de celebração do termo de ajuste com o Fundo de Apoio à Cultura. II. Do Recebimento da Petição Inicial Verifico não estar presente nenhuma hipótese de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC) ou de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC). Outrossim, certifico a regularidade formal da petição inicial (arts. 5o e 6o da Lei no 12.016/2009 c/c art. 319 do CPC), estando igualmente presentes as condições da ação (art. 17 do CPC) e os pressupostos processuais, motivo pelo qual RECEBO a exordial. III. Da Medida Liminar Para a concessão do pedido de medida liminar são necessários dois requisitos cumulativos (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009), quais sejam: a) a probabilidade do direito requerido; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, vide art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso concreto, NÃO está satisfeito o requisito da probabilidade do direito vindicado, pois, analisando a resposta ao recurso juntada no ID 221697236, é possível constatar que os reais motivos para a desclassificação da candidata foram os seguintes: a) a declaração apresentada não contém assinatura; b) a licitante estaria inadimplente em relação ao pagamento de multa e/ou restituição de valores ou outras obrigações relacionadas ao objeto de contratos anteriores vinculados ao FAC (subitem 12.2, inciso II, do Edital); c) a licitante possuiria outro termo de ajuste em execução no FAC, cujo valor somado ao valor do projeto aprovado, ultrapasse o limite estabelecido no item 5.6 do Edital (subitem 12.2, inciso IV, do Edital). Na situação em apreço, não é possível verificar se a falta de assinatura é apta a comprometer a lisura do procedimento licitatório, pois a parte impetrante não juntou aos autos a declaração rejeitada ou os demais documentos enviados ao Poder Público. Assim, na falta de outras provas, este juízo não tem como deliberar se a ausência da assinatura da impetrante configura mera irregularidade formal. Além disso, a requerente também não juntou aos autos quaisquer documentos que permitam ao juízo concluir, com segurança, que a licitante estaria adimplente em relação ao pagamento de multa e/ou restituição de valores ou outras obrigações relacionadas ao objeto de contratos anteriores vinculados ao FAC. Por fim, também não há prova idônea de que a licitante não possui outro termo de ajuste em execução no FAC, cujo valor somado ao valor do projeto aprovado, ultrapasse o limite de R$ 200.000,00. Isso porque o subitem 12.3 do Edital aduz que “considera-se termo de ajuste em execução aquele para o qual ainda não foi apresentado o Relatório Final de Prestação de Contas”. Assim, como a autora não juntou relatório final de prestação de contas, mas apenas “print” de tela de computador, não resta provado que ela preenche o requisito do subitem 12.2, inciso IV, do Edital De igual sorte, não há nos autos qualquer elemento que indique o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que o pedido do autor também não preenche o requisito do “periculum in mora”. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerido, uma vez que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV. Deliberação Diante de todo o exposto, rejeito o pedido de medida liminar, tendo em vista que a parte impetrante não logrou demonstrar a presença cumulativa dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Remetam-se os autos ao juízo natural. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a Recorrente reitera o pedido e junta aos autos do agravo a documentação que supostamente atenderia as ponderações firmadas na decisão agravada. É a suma dos fatos. O recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a documentação apresentada apenas nesta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a Decisão efetivamente agravada negou o pedido liminar por ausência de provas acerca da reunião das condições necessárias a habilitação para o certame pretendido. Dos autos em tramitação na origem (Pje 0722680-72.2024.8.07.0018), confirma-se que os documentos juntados em sede de agravo ainda não foram apreciados na primeira instância. Dessa forma, resta obstada a esta sede recursal se pronunciar sobre tais documentos, sob pena de supressão de instância. Como se sabe, a via estreita do âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe aos fundamentos da decisão recorrida. Destarte, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla análise dos documentos ora apresentados. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 07 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator